Tribunal: STF
Processo: HC 215745
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 741.304, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, III e IV; e no art. 121, § 2º, II, III e IV c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, tendo sido determinada a execução imediata da pena. 



3. Em 13.07.2018, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem requerida nos autos do HC 458.249-TO, impetrado pela defesa do ora paciente, para revogar a prisão preventiva do acionante. Sendo assim, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão. 



4. Contudo, em 09.02.2022, o Juízo da Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Gurupi/TO, “diante do descumprimento injustificado das condições impostas”, decretou a prisão preventiva do paciente.



5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (TJ/TO). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 741.304, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu a medida cautelar.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a “inobservância pelo Juízo Criminal da Comarca de Gurupi nos autos da Ação Penal nº 5000016- 38.2011.8.27.2722 (...) da determinação do artigo 282, §3º, do CPP, o qual estipula que o juiz deve estabelecer contraditório prévio em relação a requerimentos de medida cautelar pessoal, ‘ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida’, devidamente demonstrados nos autos”.



7. Prossegue a narrativa para sustentar a inexistência de comprovação do descumprimento da medida cautelar de ingerir bebida alcoólica. Afirma que o juiz singular “intimou o Suplicante a se manifestar (...), ocasião em que o foi esclarecido pelo Paciente que naquele dia estava jantando e não ingeriu bebida alcoólica”.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante, “assegurando a liberdade do Paciente até o julgamento definitivo do Recurso de Apelação interposto perante o Eg. TJTO”.



9. Decido.



10. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



11. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Isso porque há reiterados pronunciamentos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência a execução imediata de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 



12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. A hipótese é de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, constando da decisão de primeiro grau os seguintes fundamentos: 



    “[...] a decretação da prisão preventiva requerida pelo MP é medida imperativa, pois demonstrado, com base em elementos concretos, o incontroverso descumprimento injustificado das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas, consubstanciado em  “Proibição de frequentar bares, boates ou ambientes similares, cujos estabelecimentos tenham o comércio de bebidas alcoólicas como uma das principais atividades, bem como a proibição de ingerir quaisquer tipos de bebidas alcoólicas”, o que demonstra a inclinação em furtar-se da aplicação da lei penal, bem como, o real risco à ordem pública, conforme precedentes juntados acima. [...] Desse modo, presente novos fatos, diante do descumprimento injustificado das condições impostas e da nítida demonstração de que o acusado é indiferente à decisão judicial imposta por este juízo, o que gera severo risco a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, por serem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, acolho o parecer ministerial e REVOGO as medidas cautelares impostas nos eventos 767 e 798 e decreto a prisão preventiva de FÁBIO PISONI [...].”



13. Não bastasse isso, pontuo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da ausência de comprovação do descumprimento das medidas cautelares anteriormente interpostas demandaria o revolvimento do conjunto-fático probatório, o que é inviável em habeas corpus.



14. Quanto à alegação de violação do disposto no art. 282, §3º, do Código de Processo Penal, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadua:



    “[...] 



    Dá análise dos autos originários, infere-se que após a notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas ao paciente, o magistrado a quo concedeu a oportunidade de manifestação, conforme se infere do evento 837, oportunidade em que foi confirmado que estava no local ‘(...) jantando e não ingerindo bebida alcoólica, porém seus amigos.’ 



    Daí, portanto, infere-se que a alegação de que não foi oportunizado o contraditório ao paciente não se sustenta. Aliado a isso, ressalto que na oportunidade do evento 837 não foi requestada a produção de nenhuma outra prova como, por exemplo, a audiência de justificação, que somente foi mencionada no evento 848” (grifei).



15 . Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator